Tribunal: TJSP
Processo: 0015398-87.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Alexsandro da Silva Cruz contra indeferimento de remição de pena por leitura.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de remição de pena por leitura, conforme previsto na Resolução no

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Alexsandro da Silva Cruz contra indeferimento de remição de pena por leitura.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de remição de pena por leitura, conforme previsto na Resolução no 391/21 do CNJ.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de remição de pena por leitura é inviável, pois não atende às exigências da LEP, art. 126, § 1o, e da Súmula/STJ no 341. 4. A leitura, embora benéfica para a ressocialização, não está prevista na legislação como meio de remição de pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo. Tese de julgamento: 1. A remição de pena por leitura não é prevista na legislação vigente. 2. O princípio da legalidade penal impede a extensão do conceito de remição para incluir a leitura.
Legislação Citada: LEP, art. 126, § 1o
Jurisprudência Citada: Súmula/STJ no 341